Tribunal: TJBA
Processo: 0501125-53.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501125-53.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALECIA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PATRICK CORDEIRO BARBOSA

APELADO: RESIDENCIAL AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDASPE

Advogado(s)
:
PAULO AFONSO DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
NA APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EM CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória fundada em inadimplemento contratual, ao reconhecer a validade de cláusula compromissória em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula compromissória inserida em contrato de adesão firmado no âmbito de relação de consumo; e (ii) saber se há inadimplemento contratual apto a gerar a devolução de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Em contratos de adesão firmados sob relação de consumo, a cláusula compromissória apenas é válida quando houver adesão expressa e consciente do consumidor à arbitragem, não podendo ser imposta de forma unilateral e antecipada (art. 51, inc. VII, do CDC).

4. O ajuizamento da ação judicial pelo consumidor caracteriza recusa tácita à jurisdição arbitral, tornando nula a cláusula que impõe sua utilização.

5. Superada a questão da cláusula compromissória, o feito está pronto para julgamento com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3.º, inc. I, do CPC).

6. Comprovado o inadimplemento contratual por parte da autora, que não obteve financiamento ou quitou parcelas subsequentes, restando legítima a rescisão contratual por parte da ré, com retenção do sinal como cláusula penal.

7. Ausência de comprovação de dano moral indenizável, já que o inadimplemento decorreu de conduta da própria autora.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A cláusula compromissória constante de contrato de adesão firmado no âmbito de relação de consumo é nula quando imposta de forma unilateral, sem adesão expressa e destacada do consumidor. 2. O ajuizamento da ação pelo consumidor configura recusa tácita à arbitragem, afastando a cláusula compromissória. 3. A rescisão contratual por inadimplemento do promitente comprador autoriza a retenção do sinal. 4. A frustração do negócio jurídico, por si só, não enseja danos morais indenizáveis.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, 6º, III, 51, VII; CPC, arts. 485, VII, e 1.013, § 3º, I; CC, art. 205; L. 9.307/1996, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.192.648/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.11.2018, DJe 14.12.2018; TJ-BA, Apelação 0506224-24.2017.8.05.0150, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 11.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.227.135/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0501125-53.2018.8.05.0113
, em que figuram como embargante
o
ALECIA OLIVEIRA DOS SANTOS
, e como embargad
a

RESIDENCIAL AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22